Tribunal: STF
Processo: ARE 1321906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DAS VÍTIMAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA ATIPICIDADE NA CONDUTA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO. RECORRENTE QUE NÃO TINHA COMO SABER DA INOCÊNCIA DA VÍTIMA. AGIU ACREDITANDO SER VERDADEIRA AS LESÕES QUE O SEU FILHO SOFRIA. DECLARAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E DA PRÓPRIA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sendo assim, da análise dos depoimentos prestados em juízo e das provas juntadas nos autos, tem-se que o delito de denunciação caluniosa não restou devidamente configurado, existindo, inclusive, dúvidas quanto a autoria da recorrente.
    Inicialmente, vale ressaltar que se trata de uma situação extremamente delicada e conflituosa, de fatos que envolvem uma relação conturbada, com questões familiares e de até mesmo alienação parental ante a disputa pela guarda da criança L.F.K.
    Bem como, as acusações envolvem questões graves no âmbito familiar, envolvendo a integridade física e emocional de uma criança.
    Pois bem, da análise dos autos a recorrente foi denunciada e condenada pela prática do crime de denunciação caluniosa disposto no artigo 339 do Código Penal, o qual possui a seguinte redação:
    (...)
    Destaca-se que trata-se de crime comum (aquele que pode ser cometido por qualquer pessoa); formal (delito que não exige, para sua consumação, resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo para a administração da justiça); de forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (“dar causa” implica ação e, excepcionalmente omissivo improprio ou comissivo por omissão (quando o agente tem o dever jurídico de evitar o resultado, nos termos do artigo 13, § 2º, CP); instantâneo (cuja consumação não se prolonga no tempo, dando-se em momento determinado); unissubjetivo (aquele que pode ser cometido por um único sujeito); plurissubsistente (delito cuja ação é composta por vários atos, permitindo-se o seu fracionamento); admite tentativa, embora de difícil configuração.
    Ainda, nas palavras de Rogério Sanches Cunha:
    (...)
    No caso em comento, a apelante fora condenada, por, supostamente, falsamente ter imputado o delito de lesões corporais contra o seu ex companheiro e sua atual esposa, o Sr. Adilson e a Sra. Juliana, no seu filho L.F.K., ao dar entrada no Hospital Pequeno Príncipe, em razão da existência hematomas no corpo da criança.
    Retira-se que além da ausência de dolo na conduta da recorrente, não restou devidamente demonstrada a autoria da apelante, haja vista que tecnicamente a acusada não deu causa a instauração de investigação com a imputação da prática de crimes contra as vítimas, pois verifica-se que o Boletim de Ocorrência foi registrado pela assistente social do Hospital Pequeno Príncipe.
    Ainda, quanto ao elemento subjetivo, observa-se que não há como concluir com clareza, de que a recorrente sabia da inocência do seu ex companheiro.
    Isso porque, de acordo o depoimento da testemunha Maria Cristina, apesar de não ter participado do primeiro contato de L.F.K., quando este chegou no hospital, afirmou que posteriormente visualizou os hematomas, que conversou com a criança, a qual atribuiu um deles ao pai, outro de um tombo na escada e mais um a madrasta. Confirmou que na entrevista de L.F.K. dizia que o pai batia nele, como também a criança ficava muito agitada e nervosa em ter que voltar para a casa do pai, dizendo que não queria, que a vontade dela era de ficar com a mãe.
    No mesmo sentido, a assistente social Ivonete Caetano Nascimento contou que acompanhou a criança no NUNCRIA, sendo que ele relatou na sua oitiva que tinha apanhado do pai e da madrasta. Informou que foi ela quem conversou com a policial e lavrou o Boletim de Ocorrência.
    Do depoimento de Flavio Balan, em que pese não tenha relação com os fatos dos autos, contou que é psicólogo do NUNCRIA e teve contanto com L.F.K., sendo que este alegou sofrer agressões por parte do pai, que entendeu existir indícios de maus tratos à época pelo genitor da criança. 
    Além disso, embora a criança L.F.K. não tenha sido ouvida em juízo, quando no seu termo de declaração no NUNCRIA, relatou (mov. 4.13): 
    (...)
    Assim, verifica-se que dos depoimentos das testemunhas que acompanharam L.F.K. no Hospital Pequeno Príncipe, ambas confirmam que a criança reclamava das agressões que sofria na casa do pai, bem como a agressividade e nervosismo quando da visita do pai e no momento de ir embora.
    Corroborando com os depoimentos das testemunhas, na própria declaração da criança, esta afirma que sofria agressões do seu pai e madrasta e, com isso, evidente de que apelante tinha motivos relevantes e concretos para acreditar que o genitor do seu filho não era inocente.
    Ora, mostra-se totalmente plausível de que a recorrente de fato, acreditava que o seu filho era vítima de agressão. 
    Dessa forma, tendo em vista que demonstrada a ausência do elemento subjetivo na conduta da recorrente, principalmente quanto a incerteza de não ter conhecimento sobre a inocência do Sr. Adilson, tem-se que não restou configurado o delito de denunciação caluniosa." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/19).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/18).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente